Tribunal: TJBA
Processo: 8001566-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001566-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINE SANTOS NOLASCO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno em face de Acórdão que
negou
provimento
ao agravo de instrumento
interpost
o
pela Agravante, à unanimidade.

2. O Agravo Interno é espécie
recursal
que se reserva à impugnação de decisão
monocrática
do Relator (CPC,
art
. 1021).

3. Esta espécie
recursal
não tem cabimento contra decisão Colegiada, cujo manuseio se caracteriza como erro grosseiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO INTERNO Nº
8001566-56.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
CAROLINE SANTOS NOLASCO
e, como Agravado,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Sala de Sessões, data
registrada
em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA